Tribunal: TJMT
Processo: 1003397-68.2019.8.11.0045
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-20

Ementa:
Recurso Inominado no 1003397-68.2019.8.11.0045.
Origem: Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde.
Recorrente: CONSTRUTORA PELLISSARI LTDA-ME.
Recorrida: GELSEMIN BERTI FRIZZO.
Data do Julgamento: 15/03/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINARES - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RELAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E PERICIA – REJEITADA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL - REJEITADA - IMÓVEL - VÍCIOS - REPAROS NÃO REALIZADOS PELA CONSTRUTORA – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar de incompetência do juizado em razão do valor a ser atribuído à causa, rejeitada, uma vez que, a presente ação não visa revisão de cláusula ou rescisão contratual, e sim, obrigação de fazer e indenização por danos morais em razão da falha na prestação do serviço.
2. Rejeitada a preliminar de incompetência do juízo em razão da necessidade de realizar perícia nos autos, uma vez que o conjunto probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide.
3. De igual modo, rejeito a arguição de inépcia da inicial, uma vez que, a autora aponta com clareza, os fatos, a causa de pedir e o pedido, devidamente corroborados pela documentação anexa a exordial.
4. In casu, a requerida apesar de estar ciente dos vícios constatados pela autora no imóvel e das reclamações na seara administrativa, manteve-se inerte, o que configura dano moral.
5. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
6. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.
7. Havendo falha na prestação do serviço, decorrentes dos vícios apresentados no imóvel da autora, portanto, é devida a indenização por danos materiais referentes ao conserto.
8. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003397-68.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GELSEMIN BERTI FRIZZO - CPF: 240.677.849-53 (RECORRENTE), MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 005.517.781-64 (ADVOGADO), DEBORA SOARES - CPF: 043.266.171-95 (ADVOGADO), CONSTRUTORA PELLISSARI LTDA - ME - CNPJ: 10.701.279/0001-94 (RECORRIDO), CRISTIANY DUTRA ESPINDOLA - CPF: 983.075.921-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022